Tribunal: TJDFT
Processo: 0743251-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743251-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LARA ELIAS HABR AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DESPACHO À parte embargada para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da petição de ID. Num. 43419997, uma vez que a parte peticionante é estranha ao processo, bem como o número processual de origem. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2023 15:51:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora